Tribunal: TJSP
Processo: 2232541-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela pretendida – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Laudo médico que indica a pertinência do tratamento prescrito – Medicamento de uso ambulatorial – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela pretendida – Art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Laudo médico que indica a pertinência do tratamento prescrito – Medicamento de uso ambulatorial – Não enquadramento às hipóteses de exclusão contratual previstas pelo art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 – Risco de dano – Demonstrado – Autor diagnosticado com Doença de Crohn e histórico de linfoma gástrico – Tratamento que visa conter o avanço da doença e evitar novas intervenções cirúrgicas – Tutela devida – Precedentes desta Colenda Câmara Julgadora – RECURSO DESPROVIDO.